Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2,9 KG DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

2. A elevada quantidade de droga apreendida no carro do paciente, a saber, 2,9 kg de massa líquida de maconha, aliada às informações recebidas pelos policiais de que o paciente seria o responsável por abastecer traficantes da região de Planaltina-DF, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.